Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717352-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO D ANGELO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Humberto D’Angelo Filho contra decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de liquidação individual e cumprimento individual de sentença coletiva instaurados contra o Distrito Federal (processo n. 0705436-38.2021.8.07.0018), determinou suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000. Nas razões recursais (ID 35767599), o agravante sustenta que os recursos, em regra, não impedem a eficácia da decisão, conforme art. 995 do CPC. Assim, como não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000, considera que a decisão ora impugnada, ao determinar, de ofício, a suspensão do processo até julgamento definitivo daquele recurso, invadiu a competência do relator, por via oblíqua. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado “prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença, até final satisfação da obrigação, independentemente do julgamento do AGI 0742326-30.2021.8.07.0000, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo”. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 35767600). Em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0737110-88.2021.8.07.0000 e n. 0742326-30.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, vale transcrever os termos da decisão agravada: [...] O réu interpôs o Agravo de Instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000 (ID 112449746) em face da decisão de ID 106137321, modificada pela de ID 109342999, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios. Na petição de ID 124969503, o autor informou que foi dado parcial provimento ao citado recurso, requerendo o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial. Em consulta aos autos do aludido recurso, verifica-se que não houve o trânsito em julgado da decisão noticiada. Outrossim, na decisão de ID 113467209, foi determinado que se aguardasse o julgamento definitivo do recurso. Em face das considerações alinhadas, indefiro, por ora, o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial. Ademais, aguarda-se o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000, com trânsito em julgado, nos termos da decisão de ID 113467209. [...] Cumpre esclarecer que o agravo de instrumento n. 0742326-30.2021.8.07.0000 – mencionado na decisão acima transcrita – foi interposto pelo Distrito Federal contra o pronunciamento judicial que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, fixou o valor da execução em R$672,74 (seiscentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$300,00 (trezentos reais). Naquele recurso, o Distrito Federal requereu reforma da decisão agravada, de modo que: a) fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória; b) o processo originário fosse extinto por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC; c) caso superadas as questões antes suscitadas, fosse reconhecida a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data-base; d) fosse determinado que somente são devidas parcelas referentes ao período de 1/4/90 a 23/7/90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; e) por fim, o exequente fosse condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em 7/4/2022, esta 2a Turma Cível prolatou acórdão, no qual deu-se parcial provimento ao agravo para determinar compensação dos valores referentes aos percentuais fixados no título executivo judicial com os reajustes legais outorgados com a mesma finalidade. Por consequência, determinou-se que os autos originários deverão ser remetidos à Contadoria Judicial para apurar se o valor do crédito já foi completamente absorvido/incorporado à remuneração do exequente. Contra a referida decisão colegiada, as partes opuseram embargos de declaração, ainda não incluídos em pauta de julgamento. Como já relatado, a Juíza, no processo de origem, considerou pertinente aguardar o julgamento definitivo do recurso, embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração acima mencionados. Essa ordem de suspensão processual exposta na decisão ID 113467209 (processo de origem) e ratificada na decisão ora agravada tem fundamento no poder geral de cautela e é cabível para preservar a segurança jurídica. É importante assinalar que um dos fundamentos utilizados para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo n. 0742326-30.2021.8.07.0000 foi a inexistência de perigo de dano, pois a decisão impugnada naquele recurso já havia estabelecido expressamente que não seriam expedidas requisições de pagamento em favor da parte exequente até que fosse constatada preclusão da matéria. Desse modo, mesmo que não houvesse nova determinação de suspensão processual no Juízo a quo, não haveria prosseguimento da execução e pagamento do crédito exequendo, em razão de expressa ordem já estabelecida anteriormente nos autos da liquidação/cumprimento de sentença. Ademais, apesar da relevância dos argumentos apresentados pela parte agravante no recurso ora em análise, não se constata risco de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada apenas determinou sobrestamento do feito, situação que não gera prejuízo iminente às partes e, por esse motivo, não impõe solução imediata em grau recursal neste juízo de cognição sumária. Considerando o caráter precário da medida liminar, seria temerário deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da liquidação e do cumprimento de sentença, o que poderia gerar prática de atos processuais capazes de esvaziar o objeto recursal. Assim, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil para concessão da medida liminar requerida, principalmente o perigo de dano ou justificado receio de ineficácia do pronunciamento final. Por essas razões, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora